Tribunal: TJDFT
Processo: 0730138-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E SAÚDE. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que, ao julgar procedente em parte o pedido, condenou o ente ao pagamento da correção monetária, a partir de 29/09/2016, data correspondente ao fim do prazo de 60 (sessenta dias) previstos em lei, até Maio de 2019, pelo IPCA-E. A sentença determinou, ainda, a complementação do valor já pago, com a inclusão das rubricas: auxílio-alimentação, gratificação de movimentação e abono de permanência, excluindo-se o adicional de insalubridade.
2. Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença para condenar o ente a incluir nos cálculos da conversão em pecúnia as seguintes verbas: gratificação de ações básicas, gratificação de movimentação – GMOV, abono de permanência, gratificação de condições especiais de trabalho – GCET e auxílio-alimentação, além da correção monetária e juros de mora incidentes a partir da aposentadoria.
3. Inicialmente, vale ressaltar que não se discute, nos presentes autos, o direito ou não de a parte autora receber a licença-prêmio em pecúnia, pois já foi concedida administrativamente. A controvérsia reside na base de cálculo da indenização, já que o pedido da inicial (ID 22554660) solicita a inclusão das seguintes verbas: gratificação de movimentação, adicional de insalubridade, abono de permanência e auxílio-alimentação. Assim, anoto a ausência de adequação quanto ao pedido de inclusão das verbas de gratificação de ações básicas e de gratificação de condições especiais de trabalho – GCET, pois sequer constam no pedido da inicial.
4. O abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Partes: Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
5. Em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao da presente lide, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018. Partes: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Partes: Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.
6. Igual raciocínio deve ser aplicado em relação à Gmov (gratificação de movimentação), diante do seu evidente caráter permanente, pois é paga pelo Distrito Federal enquanto o servidor permanece na ativa exercendo suas atribuições em região administrativa diversa de onde reside. Frise-se que a Lei Distrital 318/92, que instituiu a referida gratificação, disciplinou que para sua percepção basta que o servidor tenha domicílio em região administrativa diferente do seu local de trabalho, em manifesta política pública de incentivo aos profissionais de saúde para que laborem nas regiões mais distantes do Distrito Federal. Deste modo, reconhece-se o caráter permanente de tal verba, pois a lei não vedou o seu pagamento nos casos de afastamentos legais do servidor, nem o restringiu aos períodos em que o servidor está de fato exercendo o seu trabalho. Assim, deve a Gmov integrar a base de cálculo da licença-prêmio não gozada, já que seria paga ao servidor caso este tivesse gozado de tal benefício enquanto na ativa. Precedente: Acórdão 1266430, 07054895920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Celia Gomes da Silva versus Distrito Federal.
7. Entretanto, no que toca ao adicional de insalubridade, é de se ressaltar que se trata de verba de natureza transitória, já que o agente público só fará jus ao seu recebimento enquanto exposto ao elemento nocivo, ainda que na ativa (Processo REsp 504343 / RS 2003/0026833-3, Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120) T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 14/06/2007, Data da Publicação/Fonte DJ 06/08/2007 p. 603). Por tal razão, a parcela não é paga ao servidor durante o gozo de licença-prêmio e, consequentemente, não deve ser considerada na base de cálculo de sua eventual conversão em pecúnia. Precedentes: Acórdão 876948, 20080111292733APO, Relatora: LEILA ARLANCH, Revisora: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 1/7/2015. Pág.: 149. Partes: Eduardo Aires Coelho Marques versus Distrito Federal; Acórdão 1131081, 07079728120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Partes: Paulo Cesar Vieira Xavier versus Distrito Federal. Ademais, o STJ já decidiu que o adicional de insalubridade tem natureza transitória e propter laborem, sendo devido apenas quando o servidor é efetivamente exposto aos agentes nocivos à saúde.
8. Em atenção aos termos fixados no Recurso Especial 870.947, a atualização monetária deverá ocorrer pelo IPCA-E desde a data em que paga a verba indenizatória, acrescida dos juros de mora a partir da citação, calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente beneficiária da justiça gratuita. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.